Tribunal: STF
Processo: AI 152282
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARS. 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICIENCIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E 59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO ESTABELECEU A VIGENCIA DO BENEFICIO A QUE SE REFERE O PAR.
5. DO ART. 201, DA CONSTITUIÇÃO, A PARTIR DA LEI N. 7787/1989, E NÃO
A CONTAR DE 5.10.1988, CONFORMANDO-SE, ENTRETANTO, O AUTOR COM O
JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS NÃO ADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.